Tribunal: TJDFT
Processo: 0729893-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO CONDICIONADA À PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da Vara Cível do Riacho Fundo e da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos de ação de execução de título extrajudicial.
2. O Código de Processo Civil define que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser processada no foro de domicílio do executado; no foro de eleição constante do título; no foro da situação dos bens a ela sujeitos; no lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título; no lugar onde for encontrado o executado ou no foro de domicílio do exequente (art. 781 do CPC/2015). Cuida-se de hipótese de competência territorial, e, portanto, relativa, o que significa dizer que depende da provocação da parte interessada para que seja reconhecida (art. 917, V do CPC/2015), podendo, inclusive, eventualmente ser prorrogada (art. 65 do CPC/2015).
3. No caso, trata-se de relação jurídica de natureza civil (locação comercial de imóvel urbano) estabelecida entre particulares; não configurada situação de escolha aleatória do foro, tendo o ajuizamento amparo legal (art. 63, caput e § 1o do CPC/2015; art. 58 caput e II da Lei 8.245/1991) e contratual (Cláusula Décima Nona); não evidenciada hipótese de patente ilicitude ou abusividade (da qual resulte manifesto prejuízo ao exercício do direito de defesa ou hipossuficiência decorrente da aplicação da cláusula de eleição de foro) a justificar a imediata declaração de ineficácia do dispositivo. Nesse passo, prevalece a regra de que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, dependendo de provocação da parte interessada para que seja eventualmente reconhecida (art. 63, § 4o e art. 64 do CPC/2015). Precedentes.
4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília).